Tribunal: TJMT
Processo: 1006199-67.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006199-67.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO HIDALGO - CPF: 361.937.551-87 (RECORRENTE), VIVIANA DE JESUS HIDALGO - CPF: 015.361.621-08 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006199-67.2021.8.11.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Parte Recorrente(s):
Francisco Hidalgo

Parte Recorrida(s):
Banco Hyundai Capital Brasil S/A e Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 37

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – BOLETO FALSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00
(
141 DO CPC)
-
VALOR PROPORCIONAL E RAZÓAVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As instituições financeiras tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de restituição por danos materiais e morais proposta por
Francisco Hidalgo
em face de
Banco Hyundai Capital Brasil S/A e Banco Santander (Brasil) S/A

Na exordial, o autor alega que possui contrato de financiamento junto às demandadas, vinculado ao contrato n. 20035173415, e que próximo a data de vencimento do boleto acessou o site da primeira ré, visando a quitação da fatura, sendo foi direcionada para um número de WhatsApp, a qual solicitou o envio do boleto
.

Sustenta que realizou o pagamento no valor de R$ 1.382,03 (mil trezentos e oitenta e dois reais e três centavos)
.

Noticia que posteriormente as reclamadas entraram em contato, por meio de ligações, cobrando o valor referente a primeira parcela, momento em que informou que o boleto estava pago, no entanto, a preposta informou que não consta no sistema o pagamento, motivo pelo qual pagou, novamente, a parcela de seu financiamento.

Por fim, argumenta que enviou o comprovante de pagamento e demais provas documentais solicitadas pela ré, via e-mail, para solucionar o imbróglio, no entanto, sem êxito em ser restituído dos valores.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que o houve culpa exclusiva de terceiro, não reconhecendo a responsabilidade civil das rés no presente caso.

O reclamante
, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sustentando que houve ato ilícito praticado pelas instituições bancárias, pois, o banco deixou de proceder às medidas necessárias, fato este que configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais, bem como a restituição do valor pago.

Contrarrazões apresentadas no id.
133195694.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares.

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

Dos autos se vê que o demandante, firmou financiamento de veículo HB20S SEDAN 1.0 MANUAL EVOLUTION BLUELINK 2021/2022
com as ré
, e ao entrar no sítio eletrônico para emissão do boleto bancário fora redirecionado para uma conversa via WhatsApp
,
por pessoa que se passou por preposta da referida financeira, que envio o boleto que fora quitado pelo autor na data de 26/07/2021, no valor de R$ 1.382,03 (mil trezentos e oitenta e dois reais e três centavos), conforme boleto e comprovante anexos aos autos (ids. 133195655 e 133195656).

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que o recorrido, de boa fé, acreditou que estava dialogando por whatsapp com prepostos da recorrente, e esse foi um dos subterfúgios que o levou a ser enganado e consequentemente lesado, pagando boleto que não refletia a quitação regular de sua dívida.

Diga-se, por oportuno, que as empresas demandadas, enquanto instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC.

Tem-se, pois, que o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio das rés para emitir o boleto e para recebê-lo, e assim, como beneficiário da operação financeira, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, devem responder pelos danos que aquela suportou.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que as demandadas, exercendo atividades que visam lucro, devem suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

No mais, apesar das alegações de que a rés não possuem responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras, garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude consistente na emissão de boleto por terceiro fraudador não rompe o nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição arrecadadora, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, entendo que o autor deve ser ressarcido do montante pago, referente ao boleto falso, no entanto, a restituição deve ocorrer de forma simples, tendo em vista que não houve cobrança indevida por parte das rés, sendo o boleto enviado por terceiro, fato este que não se subsume ao disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Passo agora a me pronunciar a respeito da indenização pelos danos extrapatrimoniais, desde logo afirmando que estes restaram caracterizados.

Isso porque, o demandante fora submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas rés, consistente na falha de segurança de seu sistema interno, o que configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova, conforme entendimento jurisprudencial abaixo, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE
NEGATIVAÇÃO
AO
CRÉDITO – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a
fraude
realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema
bancário
informatizado, o que não fez.

(...)
6. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre
da
indevida
inscrição do
nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo
.

7. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais decorrentes de fraude bancária,
fixo
o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos limites do que fora pleiteado na exordial (art. 141 do CPC)
, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que é a mais apropriada diante das particularidades da situação, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto
,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1.

Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) títul
o de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ;

2.

Condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de
R$ 1.382,03 (mil trezentos e oitenta e dois reais e três centavos)
a título de danos materiais,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022